Tribunal: TJSP
Processo: 2061366-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que condicionou o levantamento do seguro-garantia ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo em recurso especial. Inconformismo dos exequentes. Julgamento pendente de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Agravo Interno no Agravo em Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que condicionou o levantamento do seguro-garantia ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo em recurso especial. Inconformismo dos exequentes. Julgamento pendente de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no. 2.307.682/SP. Possibilidade de depósito em juízo dos valores provenientes do seguro-garantia, bem como de levantamento dos valores já depositados junto aos autos. Desnecessidade de prestação de caução. Inteligência do art. 521, inciso III, do CPC. Remota possibilidade de alteração do título exequendo diante dos resultados obtidos com os recursos interpostos pelo executado. Ausência de elementos capazes de causar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Inteligência do art. 521, parágrafo único, do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.